Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva. Limites Subjetivos Da Coisa Julgada. Servidor Público. Carreira Socioeducativa. Ilegitimidade Ativa. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o exequente, pertencente à carreira Socioeducativa (Lei Distrital no 5.351/2014), e que ingressou no serviço público após a propositura da ação coletiva, possui legitimidade para se beneficiar dos efeitos da sentença, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC) o reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
III. Razões de decidir
3. O apelante, pertencente à carreira Socioeducativa regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, não é beneficiário do título executivo oriundo de ação coletiva que visava reajuste para servidores regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013, uma vez que o artigo 28 da Lei Distrital no 5.351/2014 expressamente afasta a aplicação das normas da Lei Distrital no 5.184/2013 a essa carreira. Os limites subjetivos da coisa julgada, previstos no artigo 506 do CPC, impedem a extensão dos efeitos da decisão a categorias expressamente excluídas por legislação específica.
4. O ingresso do apelante no serviço público em 2018, após a propositura da ação coletiva (17/03/2017), afasta sua caracterização como substituído processual do sindicato autor à época do ajuizamento, impedindo o alcance dos efeitos da coisa julgada. A lógica restritiva de precedentes como o IRDR 21 do TJDFT, que exige vínculo temporal e representativo, reforça essa conclusão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva é restrita aos substituídos do sindicato autor abrangidos pelo título executivo e que possuíam vínculo com a categoria à época da propositura da ação coletiva. 2. A expressa exclusão legal de uma carreira específica dos efeitos de lei que fundamenta o título executivo coletivo afasta a legitimidade de seus integrantes para buscar o cumprimento individual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506, VI; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 28; Constituição Federal, art. 8o, II. Jurisprudência relevante citada: IRDR 21 do TJDFT.